Tribunal: STJ
Processo: 5672740-31.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994354 - GO
(2025/0266550-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVANIA DA SILVA MEDRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
PROTETIVAS.
INCLUSÃO
EM
GRUPOS
REFLEXIVOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso especial não admite reexame do acervo
fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ quando a alteração do julgado demanda
avaliação
de
fatos
e
provas
(AgRg
no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.406.002/MS
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe de
.
11/10/2023)
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal
exige reexame da existência de risco atual à vítima,
da necessidade e adequação de medidas cautelares e
da suficiência dos elementos da avaliação de risco, o
que atrai a vedação da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56170251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d04fd49-7e91-4f8c-9958-9b56e72fc552

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56170251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:28
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8d04fd49-7e91-4f8c-9958-9b56e72fc552

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994354 - GO
(2025/0266550-4)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SILVANIA DA SILVA MEDRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS
PROTETIVAS.
INCLUSÃO
EM
GRUPOS
REFLEXIVOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O recurso especial não admite reexame do acervo
fático-probatório, incidindo o óbice da Súmula n. 7 do
STJ quando a alteração do julgado demanda
avaliação
de
fatos
e
provas
(AgRg
no
, relator Ministro Messod
AREsp n. 2.406.002/MS
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023,
DJe de
.
11/10/2023)
2. Na espécie, o acolhimento da pretensão recursal
exige reexame da existência de risco atual à vítima,
da necessidade e adequação de medidas cautelares e
da suficiência dos elementos da avaliação de risco, o
que atrai a vedação da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SILVANIA DA SILVA
MEDRADO contra a decisão de fls. 338-340, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
(fls. 338-340).
A parte agravante sustenta que a pretensão deduzida não exige o
reexame de provas, mas tão somente a correta aplicação da lei federal aos
Documento eletrônico VDA56170254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: d7fa2167-4b67-4128-b4c2-35bf4b4bd4ea

fatos já delineados, com foco na inclusão do agressor em grupos reflexivos,
apontando violação dos arts. 1o, 19, § 2o, e 22, VI e VII, da
,
Lei n. 11.340/2006
bem como do art. 282, § 5o, do CPP.
Argumenta tratar-se de revaloração jurídica de fatos incontroversos,
hipótese distinta do reexame de provas, razão pela qual requer o afastamento
da Súmula n. 7 do STJ e o consequente conhecimento do recurso especial.
Defende a ocorrência de constrangimento ilegal por omissão estatal
na adoção de medida preventiva adequada, em descompasso com os objetivos
da Lei Maria da Penha.
Expõe a cronologia processual: medidas protetivas deferidas em
pedido da vítima, em
para substituição por grupos
8/10/2022;
22/11/2023,
reflexivos; parecer favorável do Ministério Público; e a posterior revogação das
medidas protetivas sem a determinação de inclusão em referidos grupos.
Alega, ainda, que o Formulário de Avaliação de Risco apontou risco
extremo e que dados técnicos indicam alta reincidência na ausência de grupos
reflexivos, bem como significativa redução de casos com a participação nesses
programas.
Busca a reconsideração da decisão para o conhecimento e
provimento do recurso especial ou, subsidiariamente, a submissão do recurso
ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento, pois suas alegações não
evidenciam desacerto da decisão agravada, como se passa a esclarecer.
Conforme consta da decisão agravada, foi aplicada a Súmula n. 7 do
STJ porque o acolhimento do recurso especial exigiria reexame sobre risco
atual à vítima, necessidade e adequação das cautelares e suficiência dos
elementos da avaliação de risco.
Veja-se o que constou da decisão ora agravada (fls. 339-340):
A conclusão da instância de origem pela inadmissibilidade do
recurso deve ser mantida.
O recurso especial objetiva modificar a decisão que, ao julgar a
apelação criminal, confirmou a revogação das medidas
protetivas de urgência e indeferiu a inclusão do agressor em
grupos reflexivos, pretensão fundada nos arts. 1o, 19, § 2o, e 22,
Documento eletrônico VDA56170254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: d7fa2167-4b67-4128-b4c2-35bf4b4bd4ea

VI e VII, da Lei n.
bem como no
§ 5o, do
11.340/2006,
art. 282,
Código de Processo Penal.
A pretensão, contudo, não se resume à simples aplicação do
direito aos fatos descritos no acórdão recorrido. O eventual
acolhimento do recurso especial exigiria o reexame da
existência de risco atual à vítima, da adequação e
necessidade das medidas cautelares e da suficiência dos
elementos utilizados na avaliação de risco, o que envolve
.
questões eminentemente fático-probatórias
Nesse contexto, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior
Tribunal de Justiça na apreciação do recurso especial não é o
de promover um terceiro exame da questão posta no processo,
limitando-se à apreciação de questões de direito, viável apenas
quando não houver questionamentos que envolvam os fatos e
as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade
exclusiva de garantir a uniformidade da interpretação da lei
federal, analisada abstratamente, não se pode conhecer do
recurso especial, que não se presta à correção de alegados
erros sobre a interpretação fático-processual alcançada pelas
instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior
Tribunal, como exemplificam os seguintes precedentes: AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
REsp n. 2.150.805/SP
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
1/7/2025,
4/7/2025;
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.828.086/MS
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg
18/6/2025,
25/6/2025;
no
, relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 2.835.035/MG
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/6/2025,
AgRg no
, relator Ministro
26/6/2025;
AREsp n. 2.719.789/GO
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
AgRg no
, relator Ministro
20/5/2025;
AREsp n. 2.530.799/SP
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
21/5/2024,
de
AgRg no
, relator Ministro
23/5/2024;
AREsp n. 2.406.002/MS
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/10/2023,
de 11/10/2023.
Por fim, registro que, n​os termos do
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não
conhecer de recurso inadmissível", hipótese amparada também
pelo
parágrafo único, II,
, do Regimento Interno do
art. 253,
a
Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, considerando a natureza preventiva e reeducativa da
participação do agressor em grupos reflexivos – providência autônoma e
Documento eletrônico VDA56170254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: d7fa2167-4b67-4128-b4c2-35bf4b4bd4ea

independente de quaisquer outras medidas cautelares, prevista nos arts. 1o, 19,
§§ 2o e 6o, e 22, VI e VII, da
, com a redação dada pela
Lei n. 11.340/2006
, cujo escopo é a interrupção do ciclo de violência doméstica
Lei n. 13.984/2020
e a transformação do comportamento do ofensor , o indeferimento atual dessa
–
medida, ainda que fundado na ausência de novos registros de violência e no
decurso do tempo, não impede a sua futura determinação pelo Juízo de origem.
Caso sobrevenham elementos que indiquem alteração no quadro
fático ou risco à integridade da ofendida,
mais
o magistrado de primeiro grau,
próximo dos fatos, poderá, a qualquer tempo, determinar a inclusão do
agressor em programas de intervenção reflexiva e acompanhamento
, assegurando os fins preventivos da Lei Maria da Penha e a
psicossocial
proteção integral da mulher em situação de violência doméstica.
Portanto, as razões do agravo regimental não alteram a conclusão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA56170254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/04/2026 17:37:27
Código de Controle do Documento: d7fa2167-4b67-4128-b4c2-35bf4b4bd4ea

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0266550-4
AREsp 2.994.354 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 567274031 56727403120238090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SILVANIA DA SILVA MEDRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SILVANIA DA SILVA MEDRADO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: ANTONIO LUIS ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055514<1281485212@
2025/0266550-4 - AREsp 2994354 Petição : 2026/0002170-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:19:06
Código de Controle do Documento: 95F7DAEC-8CFC-4B1E-9754-608563096B05